Tribunal: TJSP
Processo: 2039109-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039109-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAN DO
NASCIMENTO BELLO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039109-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO ROQUE - 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: WILLIAN DO NASCIMENTO BELLO
IMPETRANTE: GABRIELA FREITAS ALEIXO GALVÃO DE SOUZA
VOTO No 48.527
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Defensora
Pública GABRIELA FREITAS ALEIXO GALVÃO DE SOUZA, em favor de
WILLIAN DO NASCIMENTO BELLO, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal, da Comarca
de São Roque, que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Objetiva a
concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas
cautelares alternativas ao cárcere. Aduz, em síntese, fundamentação inidônea da
r. decisão, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, violação
ao princípio da presunção de inocência e inconstitucionalidade do artigo 44, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039109-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Lei 11.343/06. Alega, ademais, que o tráfico privilegiado não é crime hediondo,
bem como que, em caso de eventual condenação, haverá aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, de modo que será imposto o regime
inicial aberto. Ressalta, por fim, o paciente é primário e possui bons antecedentes
(fls. 01/08).
Indeferida a liminar (fl. 56/57), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 60/61).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 65/67).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
porque surpreendido com 114 porções de cocaína, de peso líquido de 128
gramas, 37 porções de maconha totalizando aproximadamente 80 gramas e 58
porções de crack, pesando 17 gramas. Consta da denúncia, ainda, que policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, oportunidade em que visualizaram o paciente e outros
indivíduos, que tentaram empreender fuga, bem como que o foi alcançado pelos
agentes e em abordagem, foi constatado que trazia consigo uma sacola,
contendo os entorpecentes acima descritos.
Realizada audiência de custódia, houve a conversão do
flagrante delito em prisão provisória e o Ministério Público ofereceu denúncia, a
qual restou recebida em 11 de março de 2020 (fls. 60/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039109-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que a paciente possa
evadir-se do distrito da culpa.
Afora isso, a referida decisão exarada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 96.715-9/SP foi
proferida incidentalmente, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
tendo, portanto, efeito “inter partes”, ou seja, não vinculativo às instâncias
inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039109-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade
supramencionada, esta recairá tão somente na vedação automática, e,
restando motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no
caso dos autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas, é cabível a prisão preventiva.
Insta salientar que, independentemente da discussão
acerca da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006,
permanecem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que
a conduta imputada demonstra a periculosidade da paciente, e que, se em
liberdade, certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica
a medida extrema na garantia da ordem pública.

No mais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido, por maioria de votos, no HC no 118533, que o chamado “tráfico
privilegiado” não tem natureza de crime hediondo, em nada modificou minha
convicção, uma vez que não se trata de súmula vinculante. Portanto, tem efeito
única e exclusivamente no caso em que foi julgado pela Suprema Corte.
A qualificação do tráfico como crime hediondo, ainda que
em sua modalidade privilegiada, decorre de lei, não cabendo ao julgador fazer
distinção quando a própria lei regente não o fez.
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039109-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator